Tribunal: TJDFT
Processo: 0000514-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. HARMONIA E COESÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRESUNÇÃO DE DANO À SEGURANÇA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA.
1. O arcabouço probatório comprova a materialidade e a autoria do delito de posse de munição de uso permitido, pois infere que a munição ilegal encontrada na residência do réu lhe pertence.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as demais provas coligidas aos autos.
3. O delito de posse de munição, tipificado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, é crime de mera conduta e de perigo abstrato, presumido o perigo de dano à segurança pública na conduta de possuir ou manter sob sua guarda munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.
4. Embora a jurisprudência das Cortes Superiores relativize o entendimento nos casos em que a quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, for mínima, porquanto a incolumidade pública não seria atingida ante a mínima ofensividade da conduta do agente, aplicável o princípio da insignificância, no caso, observa-se que a quantidade de munição apreendida foi expressiva, daí porque a tipicidade material da conduta praticada pelo agente deve ser reconhecida.
5. Apelação conhecida e desprovida.